Tribunal: STF
Processo: RHC 56458
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
Instituição criminal. Estando o juiz, para proferir sentença, na dependência unicamente da prática de ato privativo da defesa, não se pode falar em excesso de prazo, superados, ademais, eventuais retardamentos anteriormente ocorridos.
Recurso de habeas corpus desprovido.